Tribunal: TJSP
Processo: 1507259-55.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo com uso de arma ao apelante.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/4 pelas circunstâncias do crime, o apelante agiu tarde da noite aproveitando-se de momento de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo com uso de arma ao apelante.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/4 pelas circunstâncias do crime, o apelante agiu tarde da noite aproveitando-se de momento de maior vulnerabilidade - quando a vítima estacionava -, em seguida, entrou em sua residência rendendo toda sua família, com emprego de violência física e diversas ameaças de morte. Portanto, justifica-se o rigor adotado em primeira etapa, perfazendo cinco (5) anos de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, presente atenuante da menoridade relativa, acertadamente diminuiu-se a reprimenda de 1/10, tendo-se quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão e dez (10) dias-multa. Corrige-se erro material. Na terceira fase, há uma causa de aumento, uso de arma de fogo, com aumento de 2/3, tendo-se sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Ainda, presente o concurso formal, pois a ação foi praticada contra mais de uma vítima, eleva-se as penas de 1/6. Logo, a reprimenda perfaz oito (8) anos e nove (9) meses de reclusão e pagamento que deveria ser trinta e dois (32) dias-multa (art. 72 do Código Penal). Todavia, quanto a pena pecuniária, fica o mais benéfico, ou seja vinte e três (23) dias-multa. Total das penas: oito (8) anos e nove (9) meses de reclusão e três (23) dias-multa
4-) O regime inicial das penas corporais permanece o fechado. O regime é eleito por força do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, penas superiores a oito (8) anos. O apelante demonstrou periculosidade e violência. Por ora, a segregação do convívio social é a medida mais adequada.
5-) Recurso preso (fls. 59/61).